Tribunal: TJDFT
Processo: 0004708-67.2013.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. TERMO. ARTIGO 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C”, “D”. RAZÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia.
3. As provas coligidas dos autos são incontestes no sentido de que o réu ceifou a vida da vítima por motivo torpe, mediante dissimulação e por meio que dificultou a defesa da vítima, por dívida de drogas, esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra as provas evidentes aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com veracidade dos fatos.
5. Recurso desprovido.